Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-71.2021.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento (Refinanciamento) no 389.124.244. Sentença de parcial procedência, que declarou a abusividade da cobrança da tarifa de seguro prestamista. Insurgência do réu. Inadmissibilidade. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Seguro prestamista. Cobrança indevida.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento (Refinanciamento) no 389.124.244. Sentença de parcial procedência, que declarou a abusividade da cobrança da tarifa de seguro prestamista. Insurgência do réu. Inadmissibilidade. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Seguro prestamista. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A seguradora contratada (Bradesco Seguros S/A) faz parte do mesmo conglomerado econômico do banco apelante. Ao atuarem de forma conjunta, impõem ao consumidor a contratação de um seguro prestamista na mesma oportunidade do contrato de financiamento, restando demonstrada a prática da venda casada. Abusividade mantida. Sentença confirmada neste aspecto. Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Por equidade e considerando o tempo utilizado pelo patrono para o seu labor, o grau de zelo aplicado, o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, apresenta-se mais razoável arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.200,00, com base no princípio da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o do novo Código de Processo Civil. Sentença reformada neste aspecto. Apelo do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido.